Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705632-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de YAGO CRISTIAN SOUZA VIEIRA, apontando como autoridade coatora magistrada do Juízo de Garantias da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve sua prisão preventiva, decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público, após homologação de sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06. O APF foi lavrado em 04/02/2025, e a audiência de custódia realizada em 05/02/2025. Alega a impetrante, em síntese, não haver indícios de autoria que justifique o flagrante e sua conversão em prisão preventiva. Sustenta “que o paciente Yago apenas conhece Gabriel e, como demonstrara no decorrer da instrução, o único negócio que teve com ele foi a venda de um computador, estando naquele local no dia dos fatos apenas para receber, de Gabriel, o saldo que lhe era devido pela venda do computador – nada mais”. Afirma, ainda, “que o paciente é pessoa trabalhadora, primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída, bem como possui defensor constituído, não havendo nos autos nenhuma prova de sua participação nos crimes”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, além de natureza hedionda, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime de associação para o tráfico. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a variedade de drogas apreendidas e o depoimento de um usuário abordado logo após a compra de entorpecente. Do APF se extrai que no depósito onde apreendida grande quantidade de drogas (aproximadamente 3 kg de cocaína e 4 kg de maconha), foi encontrada uma caixa de papelão para entrega de mercadorias endereçada a Iago, bem como um computador, cujo login de entrada exibia uma fotografia dele. Nesse contexto, a alegação de que o paciente estava no local apenas para receber de Gabriel o pagamento pelo computador vendido, não tendo qualquer participação nos delitos, é matéria de prova, a ser dirimida no curso da instrução processual. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da evidência de habitualidade criminosa, indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, segundo consta do depoimento dos policiais e do usuário abordado logo após a compra do entorpecente, há indicativos de que o local, uma distribuidora de bebidas, era usado para depósito e venda de drogas, tanto que em um de seus cômodos foram apreendidas as drogas constantes do Laudo de Perícia Criminal Preliminar no 52.553/2025-IC/PCDF, que atestou a presença de Tetraidrocanabinol - THC e Cocaína nas substâncias apreendidas. As circunstâncias da apreensão, aliadas à grande quantidade e variedade de drogas apreendidas prognosticam que o paciente se dedica, com habitualidade, ao tráfico de drogas, sendo sua prisão preventiva, portanto, necessária para estancar a reiteração delitiva. A alegação de ocupação lícita e endereço certo não foram comprovadas. Primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, máxime se presentes, como no caso, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. A aparente dedicação ao tráfico, portanto, evidenciada pelos elementos de informação colhidos, indica conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, que coloca em risco a ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR